Tribunal: TJBA
Processo: 0002415-45.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002415-45.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CRISPINIANO LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO

PRIVILEGIADO

(art.
121, §
1
º,
do
Código Penal
). PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES. REGIME SEMIABERTO.

ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
NÃO CARACTERIZADA.
DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBA
tórios existentes n
OS AUTOS.
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TeseS
DEFENSIVAS
rechaçadaS pelos jurados.
JULGAMENTO
albergad
O
pela soberania dos vereditos. Impossibilidade de Revolver Decisão do conselho de sentença.

DISCRIMINANTE PUTATIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA.

DOSIMETRIA.
Elevação da pena-base.
PRIMEIRA ETAPA
.
Maus antecedentes. Fato anterior com trânsito em julgado no curso da ação penal.
Possibilidade.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL.
Terceira etapa
. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO DE 1/3. FRAÇÃO REDUTORA APLICADA PELO JUIZ MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. DIMINUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADA E ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APEL
O
.
Recurso conhecido

E
im
provido
.

1. Trata-se de Apelação interposta pela defesa de CRISPINIANO LEAL DOS SANTOS, insurgindo-se contra a sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de homicídio privilegiado, e concedeu o direito de recorrer em liberdade.

2. A peça acusatória narra, em síntese, que, no dia 26.10.2014, por volta das 18:00 horas, na rua Pedro Menezes, em Canavieiras, que o recorrente, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, deflagrou disparo contra a vítima ELISVALDO SANTOS DA SILVA (conhecido como “VADO”), atingindo-o na região do tórax, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

3.
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

INOCORRÊNCIA.
A materialidade delitiva resta consubstanciada no Laudo Necroscópico, o qual concluiu que a vítima faleceu de hipovolemia e anemia aguda por lesão de vasos de abdômen superior por projétil de arma de fogo.

4. Examinando as declarações prestadas na instrução criminal e os documentos constantes nos autos e no inquérito, é possível extrair dos autos elementos que embasam a decisão dos jurados.

5. Não obstante a defesa destaque alguns aspectos que, segunda ela, colocariam em dúvida a autoria do delito, não é o que se extrai dos depoimentos retrocitados, os quais foram o bastante para o convencimento dos jurados. Tampouco há elementos que denotem que o acusado agiu sob excludente de ilicitude/isenção de pena da descriminante putativa (Art. 20, § 1º, do CP), valendo lembrar que compete à defesa comprovar sua alegação, o que não o fez. A mera alegação do acusado de que acreditou que a vítima lhe causaria mal, sem qualquer prova que a corrobore, não justifica a modificação da conclusão dos jurados na instância revisora.

6. Com efeito, infere-se que os jurados afastaram as teses defensivas vertidas, condenando o acusado nas penas pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP). Verificados elementos de prova verossímeis em múltiplos sentidos, os jurados podem optar por aquele que lhes pareça mais convincente, sem que o julgamento seja manifestamente contrário à prova dos autos.

7
.
DOSIMETRIA.
Na
primeira fase
, o juiz registrou que o acusado ostenta antecedentes criminais, tendo sido condenado por homicídio no processo n ° 0000737-44.2009.805.0043, sendo correta a sua valoração como maus antecedentes, já que o fato ocorreu em 19/11/2008 e o trânsito em julgado em 02/04/2024. Também é irretocável a negativação das consequências do crime em razão da morte prematura da vítima, genitor de 3 filhos menores, conforme declarou Ediney, irmão da vítima, em sua oitiva na Sessão Plenária (min 01:23).

8
. Na
terceira fase
, vê-se que o juiz sopesou as circunstâncias do caso concreto para justificar a não aplicação da redutora em seu patamar máximo, o que se mostra coerente e adequado, levando em considerando que o acusado reagiu a tiros à provocação verbal da vítima, o que resultou no óbito desta. A fração aplicada não extrapola a proporcionalidade e razoabilidade, sendo pertinente lembrar que na dosimetria da pena vigora os princípios da discricionariedade e livre convencimento motivado.

9.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª

E
lza Maria de Souza
, pelo conhecimento e
im
provimento
do Apelo
defensivo.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APEL
O
.
Recurso conhecido

E
im
provido
.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002415-45.2019.8.05.0043, provenientes da Comarca de
Canavieiras
/BA, em que figuram, como Apelante,

CRISPINIANO LEAL DOS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO

ao Apelo

Defensivo,
mantendo
os termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06